Tribunal: CARF
Processo: 19311.720028/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LIVRE CONVICÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração, para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB.
Cabe ao contribuinte apresentar prova das suas alegações, especialmente quando referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados e apresentados em ação fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720028/2020-33
ACÓRDÃO
2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEFORA BRASIL BPO SISTEMAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LIVRE CONVICÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu
contribuição previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento,
cumulada com a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
abrangida pela desoneração, para os contribuintes sujeitos à CPRB que
possuam cumulativamente receitas abrangidas e receitas não abrangidas
pela CPRB.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
2
Cabe ao contribuinte apresentar prova das suas alegações, especialmente
quando referentes a informações contidas em documentos por ele
elaborados e apresentados em ação fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Diogenes de Sousa Ferreira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições substitutivas sobre a receita bruta (CPRB) do período de 01/01/2016 a
31/12/2016.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 9/17), verifica-se:
3.1. Em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF n°
0812400.2019.00298-3, foi iniciada, em 23/05/2019, a fiscalização da empresa
com a finalidade de verificar a regularidade das obrigações previdenciárias
referentes ao Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
3
4.4. No período compreendido entre janeiro a dezembro de 2016, o sujeito
passivo esteve sujeito ao regime de contribuição substitutiva instituído pela Lei n°
12.546/2011, por exercer, dentre outras, atividade relacionada no Anexo I da
Instrução Normativa RFB n° 1436/2013. Nesse mesmo período, o contribuinte
também exerceu outras atividades, além dos listados nesta Instrução e, neste
caso, quanto à contribuição prevista no art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, aplica-se a regra de redução do valor da contribuição, estabelecida no art.
8° da citada instrução normativa.
4.5. Com base nas informações prestadas pelo contribuinte, alhures mencionadas,
calculou-se o percentual de redução estabelecido no art. 8° da Instrução
Normativa RFB n° 1.436/2013, conforme demonstrado na tabela abaixo, ANEXO I -
PRODUÇÃO MENSAL E PROPORÇÃO DE DESONERAÇÃO:
(...)
4.6. Importante salientar que para a competência 13o o percentual de
desoneração é aplicado com a proporção da receita (desonerada ou não) dos 12
meses anteriores ao mês de dezembro do ano corrente (no presente caso, de
12/2015 a 11/2016).
4.7. Destaque-se, ademais, que com o advento da Lei n° 13.161/2015, a adesão à
CPRB passou a ser opcional. Assim, a partir de dezembro de 2015, a manifestação
da opção seria realizada pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a tal competência, conforme art. 1°, § 6°, inc. I, da IN n°
1.436/2013.
4.8. Nesta esteira, como houve declaração e recolhimento referente à
competência de janeiro de 2016, resulta-se que o contribuinte optou por recolher
sua contribuição previdenciária com base na receita bruta em relação ao ano-
calendário de 2016.
4.9. Destarte, com base nas informações da tabela retromencionada, calculou-se
o valor compensável mensalmente, em função da redução da contribuição
destinada a Seguridade Social, decorrente da aplicação da Lei n° 12.546/2011,
sempre limitando a compensação ao total de 20% da massa salarial, já que
percentuais acima desse, tratar-se-iam de outros créditos, estranhos à presente
análise, conforme pode ser verificado na tabela abaixo, ANEXO II - VALOR
COMPENSADO E AJUSTE PERMITIDO.
(...)
4.10. Ressalte-se que, em relação à competência de abril de 2016, como a receita
decorrente da atividade albergada pela desoneração da folha de pagamento foi
maior que 95% (noventa e cinco por cento), a CPRB deve ser calculada sobre a
receita bruta total auferida no mês, consoante art. 8°, § 4°, da IN n° 1.436/2013.
4.11. Por fim, as contribuições devidas, incidentes sobre os fatos geradores
demonstrados acima, cujas bases de cálculo e alíquotas aplicadas estão
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
4
demonstradas no Demonstrativo de Apuração, parte integrante do Auto de
Infração, deixaram de ser reconhecidas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, declaradas pela empresa SEFORA BRASIL
BPO SISTEMAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
Após apresentação de Impugnação por parte da Recorrente (e-fls. 134/145), foi
proferido o Acórdão n° 101-011.711 - 12a TURMA da DRJ01, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 228/254):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A notificação fiscal de débito lavrada pela fiscalização é válida e eficaz, se lavrada
com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento. Estando o
Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou elementos
de prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição
previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração,
para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas
abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados e
apresentados em ação fiscal.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
5
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
Está precluso o direito de produção de novas provas documentais.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 270/291), preliminarmente pugnando pela nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o não enfretamento de todas as questões
postas na Impugnação.
Posteriormente, em apertada síntese, repisa a preliminar de nulidade da autuação,
afirmando que o lançamento foi constituído sem o devido exame dos serviços prestados pela
Recorrente.
Por fim, a Recorrente pugna que seja anulada a decisão da DRJ e julgado totalmente
improcedente o presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade. Registra-se que a ciência deu-se em 19/11/2020 (e-fl. 267). Recurso
protocolado em 26/10/2020. Por ter ocorrido o protocolo do Recurso antes da cientificação
formal, a data no sistema foi atualizada para a data do protocolo do RV (despacho e-fl. 294).

Preliminar
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
6
A Recorrente suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância
por ausência de enfrentamento de todas as alegações constantes da Impugnação.
É direito da Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está sendo
atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a Recorrente, observamos que os
argumentos constantes da Impugnação foram apreciados e rechaçados pelo julgador de
primeira instância.
Especificamente no que diz respeito as alegações acerca da proporcionalidade da
CPRB e documentos, entendendo a autoridade a quo, acertadamente, que o ônus probatório é da
Recorrente, ainda mais quando o lançamento foi fundado em documentação apresentada pela
própria autuada, vejamos:
No presente caso, buscando adequar a situação do sujeito passivo à legislação
acima reproduzida, inicialmente a autoridade fiscal o intimou para que
apresentasse, dentre outros documentos declaratórios, a relação de receitas
sujeitas à desoneração da folha de pagamento. Posteriormente, por intermédio
do 1o TIAD, solicitou-lhe que apresentasse documentos e esclarecimentos acerca
das divergências entre a sua relação de Receita Bruta sujeita a CPRB em relação
aos correspondentes valores contemplados em sua Escrituração Contábil Digital –
ECD e na Escrituração Fiscal Digital – EFD, segundo a seguinte:
(...)
À partir deste ponto, conforme pode-se verificar, pelos relatos apresentados de
parte a parte, que se travou uma disputa de alegações entre a autoridade fiscal e
o sujeito passivo, com aquela à procura de respostas e de documentos
comprobatórios que fossem capazes de justificar a diferenças mensais entre as
Receitas Brutas em GFIPs e os valores informados na Escrituração Contábil Digital,
e este alegando que havia cometido erros durante o período fiscalizado pois,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
7
diferentemente do que havia interpretado, todas as suas atividades são passíveis
de desoneração da folha de pagamento em substituição à CPRB.
Nota-se, que ao contrário das veementes afirmativas do sujeito passivo em sede
de impugnação, em nenhum momento a autoridade fiscal afirmou que parte do
seu faturamento decorre de atividades não suscetíveis a desoneração da folha de
pagamento. Para que fosse possível identificar a ocorrência desta situação,
caberia à fiscalização averiguar se todos os serviços prestados se enquadram na IN
RFB 1.436/2013. Para tal, emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 02 (fl. 86 - 87) e
Termo de Reintimação Fiscal no 01 (fl. 63 a 65), solicitando-lhe que apresentasse
elementos comprobatórios. O sujeito passivo não atendeu a estas intimações.
Baseando-se nas informações iniciais prestadas e nos documentos declaratórios
emitidos pelo próprio sujeito, a Autoridade Tributária elaborou planilhas
demonstrativas, integrantes dos autos, que culminaram na planilha de análise da
proporcionalidade entre a receita bruta desonerada e a receita bruta total –
ANEXO I – PRODUÇÃO MENSAL E PROPORÇÃO DE DESONERAÇÃO (fls. 14 e 18).
Esta planilha serviu de base de cálculo para proceder ao lançamento do presente
crédito previdenciário, via elaboração da planilha do ANEXO II - VALOR
COMPENSADO E AJUSTE PERMITIDO, com o objetivo de promover o ajuste das
proporcionalidades mensais em função das discrepâncias apresentadas.
Em sede de impugnação, inconformada com o procedimento adotado pela
fiscalização, a interessada profere as alegações relevantes:
(...)
Como se vê, as alegações acima da autuada não procedem porque a autoridade
fiscal, tão somente, se baseou nas informações e documentos por ela mesmo
apresentadas, cabendo-lhe, por sua vez, demonstrar e comprovar que tais
informações conflitantes não mereciam crédito de veracidade.
Importa salientar, que é improfícua a mera alegação desprovida de provas. Em
matéria processual, o ônus da prova compete a quem alega. Os fatos relatados e
as alegações apresentadas pela Autoridade Tributária foram devidamente
acompanhadas da documentação comprobatória correspondente, diga-se,
elaboradas e apresentadas pelo próprio sujeito passivo. Todavia, o mesmo não
ocorreu quanto às suas alegações.
O ônus probatório da contribuinte se mostra ainda mais nítido quando se percebe
que as provas necessárias correspondem a averiguação quanto a veracidade dos
seus contratos de prestação de serviço. Para tal, seria de crucial importância que
apresentasse suas notas fiscais de prestação de serviços emitidas aos seus
contratantes, com a finalidade de demonstrar que todas as suas alegações
merecem credibilidade.
Assim, primeiramente, há de ser observado que, consoante relatado pela
Autoridade Fiscal, apesar de reiteradamente intimada para fins da apresentação
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
8
da documentação necessária às análises fiscais, a interessada quedou-se inerte
ao, singelamente, justificar que não as detinha.
Caberia, simplesmente, à interessada, trazer ao processo todas as suas notas
fiscais de prestação de serviços, com a finalidade de confrontá-las com as suas
correspondentes informações, trazidas pela fiscalização por intermédio dos
Anexos I e II, ao invés de apenas refutá-las com meras argumentações
completamente destituídas de contra provas.
(...)
Portanto, não merece prosperar o argumento da Recorrente.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Porém, no caso concreto, como
visto alhures, a DRJ enfrentou de maneira pormenorizada todas as alegações expostas na defesa
inaugural.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Validade do Lançamento – CPRB – Ônus Probatório

A Recorrente, na verdade, não questiona o mérito propriamente dito da demanda,
aduzindo, para tanto, que o lançamento padece de validade, uma vez que incorreu em vício de
premissa por ausência de análise da documentação descritiva dos serviços prestados.
Acontece que, tal argumento, por ser o único apresentado, o que por conseguinte,
significa ser o único capaz de influenciar o mérito, será tratado como se de mérito fosse.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
9
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Termo de Verificação Fiscal", além do "Discriminativo
Analítico de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima, a fiscalização ao promover o lançamento
demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto ao ônus probatório e eventual análise dos serviços
prestados, por repisar, ipsis litteris, a sua impugnação, sem acrescentar nenhuma nova prova, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
10
No presente caso, buscando adequar a situação do sujeito passivo à legislação
acima reproduzida, inicialmente a autoridade fiscal o intimou para que
apresentasse, dentre outros documentos declaratórios, a relação de receitas
sujeitas à desoneração da folha de pagamento. Posteriormente, por intermédio
do 1o TIAD, solicitou-lhe que apresentasse documentos e esclarecimentos acerca
das divergências entre a sua relação de Receita Bruta sujeita a CPRB em relação
aos correspondentes valores contemplados em sua Escrituração Contábil Digital –
ECD e na Escrituração Fiscal Digital – EFD, segundo a seguinte:
(...)
À partir deste ponto, conforme pode-se verificar, pelos relatos apresentados de
parte a parte, que se travou uma disputa de alegações entre a autoridade fiscal e
o sujeito passivo, com aquela à procura de respostas e de documentos
comprobatórios que fossem capazes de justificar a diferenças mensais entre as
Receitas Brutas em GFIPs e os valores informados na Escrituração Contábil Digital,
e este alegando que havia cometido erros durante o período fiscalizado pois,
diferentemente do que havia interpretado, todas as suas atividades são passíveis
de desoneração da folha de pagamento em substituição à CPRB.
Nota-se, que ao contrário das veementes afirmativas do sujeito passivo em sede
de impugnação, em nenhum momento a autoridade fiscal afirmou que parte do
seu faturamento decorre de atividades não suscetíveis a desoneração da folha de
pagamento. Para que fosse possível identificar a ocorrência desta situação,
caberia à fiscalização averiguar se todos os serviços prestados se enquadram na IN
RFB 1.436/2013. Para tal, emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 02 (fl. 86 - 87) e
Termo de Reintimação Fiscal no 01 (fl. 63 a 65), solicitando-lhe que apresentasse
elementos comprobatórios. O sujeito passivo não atendeu a estas intimações.
Baseando-se nas informações iniciais prestadas e nos documentos declaratórios
emitidos pelo próprio sujeito, a Autoridade Tributária elaborou planilhas
demonstrativas, integrantes dos autos, que culminaram na planilha de análise da
proporcionalidade entre a receita bruta desonerada e a receita bruta total –
ANEXO I – PRODUÇÃO MENSAL E PROPORÇÃO DE DESONERAÇÃO (fls. 14 e 18).
Esta planilha serviu de base de cálculo para proceder ao lançamento do presente
crédito previdenciário, via elaboração da planilha do ANEXO II - VALOR
COMPENSADO E AJUSTE PERMITIDO, com o objetivo de promover o ajuste das
proporcionalidades mensais em função das discrepâncias apresentadas.
Em sede de impugnação, inconformada com o procedimento adotado pela
fiscalização, a interessada profere as alegações relevantes:
(...)
Como se vê, as alegações acima da autuada não procedem porque a autoridade
fiscal, tão somente, se baseou nas informações e documentos por ela mesmo
apresentadas, cabendo-lhe, por sua vez, demonstrar e comprovar que tais
informações conflitantes não mereciam crédito de veracidade.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
11
Importa salientar, que é improfícua a mera alegação desprovida de provas. Em
matéria processual, o ônus da prova compete a quem alega. Os fatos relatados e
as alegações apresentadas pela Autoridade Tributária foram devidamente
acompanhadas da documentação comprobatória correspondente, diga-se,
elaboradas e apresentadas pelo próprio sujeito passivo. Todavia, o mesmo não
ocorreu quanto às suas alegações.
O ônus probatório da contribuinte se mostra ainda mais nítido quando se percebe
que as provas necessárias correspondem a averiguação quanto a veracidade dos
seus contratos de prestação de serviço. Para tal, seria de crucial importância que
apresentasse suas notas fiscais de prestação de serviços emitidas aos seus
contratantes, com a finalidade de demonstrar que todas as suas alegações
merecem credibilidade.
Assim, primeiramente, há de ser observado que, consoante relatado pela
Autoridade Fiscal, apesar de reiteradamente intimada para fins da apresentação
da documentação necessária às análises fiscais, a interessada quedou-se inerte
ao, singelamente, justificar que não as detinha.
Caberia, simplesmente, à interessada, trazer ao processo todas as suas notas
fiscais de prestação de serviços, com a finalidade de confrontá-las com as suas
correspondentes informações, trazidas pela fiscalização por intermédio dos
Anexos I e II, ao invés de apenas refutá-las com meras argumentações
completamente destituídas de contra provas.
(...)
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Para além do exposto, não encontra qualquer respaldo na legislação, jurisprudência
ou doutrina a alegação da Recorrente, de que a não apresentação por parte da fiscalização das
suas próprias notas fiscais é o motivo declarado para justificar a ocorrência de cerceamento do
seu direito de defesa. Como se vê, a Recorrente não apenas deixou de providenciar as suas notas
fiscais, como também imputou a autoridade fiscal o ônus de apresentá-las.
Por óbvio, suas alegações não merecem acolhida, sob pena de beneficiar-se da
própria torpeza, o que é vedado pelo direito pátrio. Isso porque, a organização e disponibilização
da documentação fiscal é responsabilidade do contribuinte, conforme disposto no art. 225 § 5o do
RPS/99, abaixo transcrito. Confira-se o que diz o citado art. 225 § 5 o do RPS/99, in verbis:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I- preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
12
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos,
na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização;
IV- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
V- encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais
numerosa entre seus empregados, até o dia dez de cada mês, cópia da Guia da
Previdência Social relativamente à competência anterior; e
VI- afixar cópia da Guia da Previdência Social, relativamente à competência
anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o art.
74 da Consolidação das Leis do Trabalho.
(...)
§ 5o - A empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez anos, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste
artigo, observados o disposto no § 22 e as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes.
Por fim, destoa do esperado, o fato da Recorrente lançar dúvidas sobre as
informações extraídas de documentos de sua própria lavra e de sua exclusiva responsabilidade
quanto ao teor, ainda mais quando seus argumentos não estão acompanhados de provas capazes
de indicar a ocorrência de equívocos ou vícios nas informações apostas em tais documentos.
Neste contexto, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720028/2020-33
13

Fl. 309
DF CARF MF
Original